Tribunal: TJPA
Processo: 0005205-30.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005205-30.2020.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO GLEISON DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
2 -
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ANTÔNIO GLEISON DAMASCENO, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, pugna a apelante em suma, pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela
Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 09/06/2020, na Invasão Quinta da Brigada, na Rua Carlos Marighella, Aurá, Ananindeua-Pa, o denunciado ANTÔNIO GLEISON DAMASCENO, vulgo "Maluquinho", foi flagrado pela Polícia Militar trazendo consigo 24 (vinte e quatro) embalagens feitas em pedaços de plástico incolor, todos contendo erva seca prensada da substância química entorpecente Delta-9-Tetrahidrocannabinol, comumente conhecido como "maconha", pesando 10,7g (dez gramas e sete miligramas), sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme a dinâmica dos fatos, uma equipe de policiais militares fazia ronda ostensiva na localidade conhecida como Invasão da Quinta da Brigada, por volta das 09h15min, quando avistaram dois homens em atitudes suspeitas, os quais, ao avistarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Diante disso, a equipe retomou por volta das 12h00min fazendo um cerco no local, momento em que o denunciado, observando a movimentação, tentou empreender fuga, contudo, foi capturado.

Durante a abordagem, foi realizado revista pessoal, tendo encontrado na mão do acusado um saco plástico contendo, 24 (vinte e quatro) embalagens feitas em pedaços de plástico incolor, todos contendo erva seca prensada da substância química entorpecente Delta-9-Tetrahidrocannabinol, comumente conhecido como "maconha".

Diante o estado de flagrância, o imputado foi conduzido à Delegacia para tomada das providências cabíveis, entre as quais a autuação em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e sentenciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, restando fixada a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignado, demanda o apelante pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para uso pessoal.

Não assiste razão a insurgência recursal. Explico.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao recorrente encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2020.01.002273-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 24 (vinte e quatro) embalagens confeccionadas em plástico transparente, pesando 10,700g (dez gramas e setecentos miligramas) de substância vulgarmente conhecida como "maconha".

Do mesmo modo, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Leandro Pinheiro Oliveira, Charlisson Monteiro Luz e Josemar Coelho de Souza, os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, ambos ouvidos em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 04.08.2020, os quais atestaram de forma coerente e concisa que o local onde foi feita a abordagem é conhecido pelo alto índice de comércio de entorpecentes, tendo a guarnição policial passado pelo local, momento em que várias pessoas se evadiram, o que chamou a atenção dos agentes de segurança.

Seguem esclarecendo que retornaram ao local do fato e realizaram cerco, momento em que obtiveram êxito em realizar a captura do apelante, bem como, encontraram o material entorpecente descrito no laudo pericial na posse do acusado.

Destarte, as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do réu, havendo, portanto, elementos probantes idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado como incurso no ilícito de tráfico de entorpecentes.

Assim sendo, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, demonstrada através da forma de acondicionamento do entorpecente, o qual estava fracionado em vinte e quatro porções, de modo propício à comercialização, bem como, por ter sido prestada a informação pelos policiais de que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ressaltando, ainda, o juízo sentenciante, que o acusado responde a outros dois processos pela prática do mesmo ilícito, o que torna inviável o pleito desclassificatório. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL.
PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 10/10/2023